Tribunal: TJBA
Processo: 8054980-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054980-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s):
ROBERTO DA SILVA CRAVO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob alegação de
nulidade na busca pessoal e invasão domiciliar, bem como pela

ausência de fundamentação concreta, baseada unicamente na gravidade abstrata do crime
. P
resença de condições pessoais favoráveis ao paciente.

P
risão efetuada com a apreensão de
118,8 g (cento e dezoito gramas e oito decigramas) de massa bruta de cocaína, acondicionados em embalagens do tipo saco plástico, subdivididos em 3 (três) porções; 1,9965 kg (um quilograma, novecentos e noventa e seis gramas e cinco decigramas) de massa bruta de cocaína, na forma de tabletes compactos de coloração branca, parcialmente fragmentados, acondicionados em embalagens plásticas; e 167,2 g (cento e sessenta e sete gramas e dois decigramas) de massa bruta total de maconha, subdivididos em 3 (três) volumes, além de balança e sacos plásticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se
é possível reconhecer a nulidade da busca pessoal e da alega invasão domiciliar; e (
ii
) saber se a
fundamentação da prisão preventiva é idônea, à luz da jurisprudência que exige motivação concreta
e se a
presença de condições pessoais favoráveis autoriza a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pré-constituída não logrou comprovar a ocorrência de nulidade, sendo necessária a realização da instrução processual para averiguar o quanto alegado pelo impetrante. A dilação probatória é incompatível com a via estreita do
writ.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na quantidade
e variedade de
droga apreendida
,
revelando a possibilidade de dedicação a atividades ilícitas pelo Paciente.

A existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus

de
n.º
80
54980-66.2025.8.05.0000
em que figuram como Impetrante
o
advogado Roberto Cravo, OAB/BA: 26622, em favor de
ANDERSON SANTANA SANTOS
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos de nº. 8006595-75.2025.8.05.0004.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora
R
elatora
:

Salvador, .